Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença proferida pelo Juízo do 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP, e, por consequência, absolveu o réu da prática do crime disposto no artigo 157, §2o, inciso II, V e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte é uníssona em atribuir especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, na medida em que praticados, muitas vezes, longe da presença de testemunhas.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, CP). por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 4.1. Tendo em vista os elementos probatórios constantes nos autos, os quais demonstram que o réu e terceiro já sentenciado estavam em unidade de desígnios e em comunhão de esforços na prática do crime, restou induvidosa a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
5. Não há que se falar em reconhecimento da majorante reivindicada pelo órgão ministerial no que concerne à restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2°, V, CP), tendo em conta a ausência de prova da citada restrição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.